Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010504-60.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIN DA SILVA SOUZA - CPF: 056.787.911-92 (RECORRIDO), CLEOMAR VICENTE STRAGLIOTTO - CPF: 206.093.451-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010504-60.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1010504-60.2024.8.11.0055

Recorrente:
Cleomar Vicente Stragliotto

Recorrida:

Yasmin da Silva Souza

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO NORMA DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA VIA SECUNDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.230,01 (oito mil, duzentos e trinta reais e um centavo), decorrentes de colisão entre o veículo conduzido pelo recorrente e a motocicleta da autora, em virtude da inobservância da sinalização “PARE” por parte do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pela colisão decorreu da conduta negligente do recorrente ao não respeitar a sinalização ao adentrar em via preferencial, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente, ao trafegar por via secundária, não respeitou a sinalização e invade a via preferencial, causando a colisão com a motocicleta da autora.

4.

A prova documental, especialmente o boletim de ocorrência e os orçamentos de conserto, corroboram a versão da autora, confirmando que o acidente ocorreu em virtude da negligência do recorrente.

5.

O recorrente não comprova qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aquele que adentra via preferencial sem respeitar a sinalização responde pelos danos materiais decorrentes de eventual colisão, por configurar conduta negligente e violadora do dever de cuidado.

2.

A inobservância do dever legal de atenção e cautela pelo condutor em via secundária afasta qualquer excludente de responsabilidade, consolidando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 34; Código de Processo Civil, artigo 373.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010504-60.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1010504-60.2024.8.11.0055

Recorrente:
Cleomar Vicente Stragliotto

Recorrida:

Yasmin da Silva Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Cleomar Vicente Stragliotto.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença (Id
.

285888370
):
julgou procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$8.230,01 (oito mil, duzentos e trinta reais e um centavo), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

187539653

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

285888375
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1010504-60.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1010504-60.2024.8.11.0055

Recorrente:
Cleomar Vicente Stragliotto

Recorrida:

Yasmin da Silva Souza

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que, no dia 04/10/2023, por volta das 05h50, conduzia sua motocicleta Honda/Biz125 pela Avenida Paraná (via preferencial), sentido ao bairro Vila Horizonte-Centro de Tangará da Serra/MT, quando o recorrente, que estava em um veículo modelo Fiat Siena, trafegava pela Rua Benedito Pereira da Oliveira, também denominada Rua 05, não obedecendo a placa de sinalização “PARE”, vindo a colidir com a recorrida.

Em virtude do abalroamento, sua motocicleta sofreu diversas avarias, cujos reparos totalizam o valor de R$ 8.230,01 (oito mil, duzentos e trinta reais e um centavo), conforme orçamentos e nota fiscal constantes do Id. 285887888, Id. 285887889, Id. 285887890 e Id. 285887891.

Como meio probatório, foram juntados os orçamentos mencionados, foto do local exato do acidente (Id. 285887887) e boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial que atendeu a ocorrência (Id. 285887886).

Em contraponto, o recorrente sustenta que o depoimento da testemunha deve ser desconsiderado, uma vez que ela não teria presenciado o acidente. Afirma que transitava com seu veículo de forma regular e que não deu causa ao acidente, argumentando ser culpa exclusiva da autora.

Da análise do conjunto probatório dos autos, extrai-se do boletim de ocorrência que, segundo informações de populares, o veículo I (Fiat Siena, de propriedade do recorrente) transitava pela Rua 05, sentido Centro x Jardim Palmeiras, não respeitou a sinalização “PARE” e colidiu com o veículo II (motocicleta Honda/Biz da recorrida), que vinha no sentido Vila Horizonte x Centro e estaria no contorno.

Ainda, de acordo com os depoimentos prestados em audiência de instrução (Id. 285888365), o próprio recorrente confirma a existência da sinalização de “PARE” na via em que trafegava, porém, ao adentrar na avenida, não teria visto ninguém. Corroborando a tese autoral, a testemunha Carlos, que trabalha em uma oficina mecânica em frente ao local, afirmou que a preferência da via era da recorrida, que transitava pela Avenida Paraná.

Desse modo, a colisão objeto da lide, ocorreu por culpa do recorrente, ante sua falta de atenção e cautela que não respeitou a sinalização e colidiu com a autora.

Registre-se que o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”
.
E ainda o

artigo 34 do mesmo diploma legal leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra.

Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmaram a versão da recorrida e demonstraram que o condutor do veículo agiu com imprudência e negligência ao adentrar na via sem respeitar a placa, invadindo a via preferencial da motociclista, ocasionando o acidente.

Deste modo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)”

Portanto, considerando que o recorrente não comprovou a culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relat

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025